Tribunal: TJSP
Processo: 2137535-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI IMPUGNADA – EXCEPCIONAL URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – "FUMUS BONI JURIS" QUE NÃO TRAZ CONSIGO A PRESUNÇÃO DO "PERICULUM IN MORA" - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.